Tribunal: TJDFT
Processo: 0755373-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755373-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CASSIO COSTA LARANJEIRAS, GLORIA MARIA VARGAS LOPEZ DE MESA APELADO: GLAUCO MONTEIRO PENNA DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais Criminais dos Juizados para emitir parecer. Brasília, 12 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator